Tribunal: TJPA
Processo: 0800215-14.2022.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800215-14.2022.8.14.0128

APELANTE: ERICK DOS SANTOS DA CRUZ

ADVOGADO DATIVO: ADALBERTO JATI DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
2)
PRELIMINAR

DE NULIDADE NA OBTENÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA POR REALIZAÇÃO DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR SEM JUSTA CAUSA. IMPROVIMENTO. INOCORRÊNCIA DE BUSCA PELA POLÍCIA. ACUSADO QUE FOI CONDUZIDO ATÉ SUA RESIDÊNCIA PARA APRESENTAR SUA IDENTIFICAÇÃO, OPORTUNIDADE EM QUE, VOLUNTARIAMENTE, ENTREGOU AS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS À GUARNIÇÃO POLICIAL.
3)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DO DEPOIMENTO PRESTADO PELOS POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
3)
INEXISTÊNCIA DE INCONGRUÊNCIAS A SEREM CORRIGIDAS DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
4)
REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.
5)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ERICK DOS SANTOS DA CRUZ,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/Pa, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 487 (quatrocentos e oitenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº.: 11.343/2006.

Em sede preliminar, demandou o recorrente pelo reconhecimento do seu direito de apelar em liberdade, bem como pela nulidade das provas obtidas mediante revista pessoal e veicular sem a presença de justa causa. No mérito, demandou por sua absolvição em razão da insuficiência de provas aptas à condenação. Por fim, requereu a concessão da gratuidade judicial por se tratar de pessoa hipossuficiente.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou preliminarmente pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade e, em caso de análise do mérito, que seja ele improvido.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento, em parte, e nessa extensão, pelo improvimento do apelo.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De início, ressalta-se que o pedido do recorrente para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente habeas corpus, inexistindo qualquer ilegalidade na manutenção de sua prisão cautelar a ser corrigida de ofício, motivo pelo qual, o requerimento não deve ser conhecido, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça acerca da questão.

Superada a questão introdutória, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os demais argumentos do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 08/04/2022, o acusado foi flagrado tendo em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, o denunciado foi abordado em via pública por policiais militares que faziam ronda de rotina. Ao ser verificado que o ora acusado estava sem documentos identidade, foram todos para sua casa que fosse feito a sua devida qualificação. Lá chegando, de maneira voluntária e espontânea, o denunciado entregou para os policiais a quantia de vinte e seis papelotes contendo uma substância análoga ao “oxi”; cinco pinos plásticos contendo uma substância análoga à cocaína e mais quatro embalagens contendo uma substância análoga à maconha.

Diante da quantidade e variedade de drogas que o denunciado tinha em depósito, foi ele preso em flagrante delito e encaminhado para a delegacia local, tendo sido denunciado e sentenciado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, descrito no art. 33 da Lei de Drogas

Em sede preliminar,
pugna o recorrente pela declaração de nulidade da prova da materialidade do crime de tráfico, argumentando que ela foi obtida mediante busca pessoal e veicular realizada de maneira ilegal, em razão da ausência de justa causa para a abordagem policial.

De planto, atesto que, no caso em testilha, não se pode falar na nulidade na obtenção da prova da materialidade, haja vista que a abordagem policial decorreu de denúncia anônima qualificada de que quatro indivíduos, dentre eles o réu, estariam bebendo e consumindo entorpecentes no estabelecimento comercial “Sai de Baixo”, oportunidade em que a guarnição policial realizou a abordagem do veículo conduzido pelo acusado, o qual não portava qualquer documento de identificação, contudo, nessa oportunidade,
não foi realizada qualquer busca pessoal ou veicular
, tendo a guarnição tão somente acompanhado o acusado até sua residência para que este apresentasse seus documentos.

Ao chegar no local, o acusado espontaneamente entregou à autoridade policial os entorpecentes descridos no laudo toxicológico, razão pela qual, não há que se falar na nulidade suscitada, por não ter havido qualquer violação à direito do acusado, o qual, repita-se, entregou as drogas de forma voluntária aos policiais.

Destarte, rejeito a preliminar ora suscitada.

Superado o aludido pleito, passo a apreciar o mérito do recurso.

Na questão de fundo, pugna o recorrente por sua absolvição em razão da insuficiência de provas aptas a condenação. Não assiste razão ao pleito absolutório. Explico.

De plano, atesto que a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de objetos, bem como, pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº. 2022.04.000316-QUI, atestando a apreensão, posse do réu, de 26 (vinte e seis) invólucros, com peso total de 7,827 g, identificadas vulgarmente como "COCAINA" e 05 (cinco) recipientes tipo Eppendorff contendo pó branco em seu interior, com peso total de 3.775 g, identificado como Fenetilina (anfetamina).

De outra banda, a autoria delitiva imputada a recorrente restou demonstrada em juízo pelo depoimento do Policiai Militar Nelito Monteiro de Jesus, agente público responsável pela prisão em flagrante do acusado, ouvido na fase inquisitiva e em juízo, por ocasião da realização das audiências de instrução e julgamento realizada em 28/06/2022, o qual declarou em resumo que estava em ronda no dia dos fatos e, recebeu denúncia anônima de que havia quatro homens no bar Sai de Baixo ingerindo bebidas alcoólicas e entorpecentes. Ao realizar a abordagem, confirmou que o réu estava sem documento de identidade, ocasião em que foram até a residência do acusado, e lá, ele entregou todo o entorpecente apreendido.

Em seu interrogatório, o acusado negou que a droga se destinava ao comércio ilícito.

Pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita do depoimento da testemunha a quando da realização da audiência de instrução e julgamento,

não há como se afastar a autoria e materialidade do recorrente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a ele imputado,
havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistentes o pleito absolutório do recorrente. Sobre a questão,
verbis:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESE DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico brasileiro veda a posse e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que desmuniciada a arma. Trata-se, portanto, de crime de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma independentemente da concretização do dano. 2.
Ao contrário do que sustenta a defesa, restou claro nos autos que o motivo da abordagem policial ocorrida em desfavor do acusado se deu pelo fato deste estar dirigindo veículo de forma anormal e em razão de eventual suspeita de que ele estava envolvido em outra investigação. Trata-se, portanto, de atividade rotineira da polícia judiciária, não havendo nenhuma ilicitude na situação fática narrada.
3
. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
4. Recurso do réu conhecido e desprovido.

(Acórdão 1617616, 07191221620198070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO.
REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para duvidar da veracidade de suas declarações.
2. Embora a sanção estabelecida seja inferior a 4 (quatro) anos, os antecedentes do apelante e a condição de reincidente, exigem a fixação de regime inicial mais gravoso. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1412830, 07199194320208070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 10/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Outrossim, embora tenha o apelante informado que a droga apreendida se destinava ao seu consumo pessoal, mostra-se inviável a
desclassificação do crime de tráfico pelo qual foi condenado para o de uso pessoal
, descrito no art. 28 da Lei de Drogas.

É que no curso da instrução criminal, restou perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, tendo a testemunha ouvida em juízo, policial militar responsável pela prisão em flagrante do réu, atestado que as substâncias entorpecentes descritas no Laudo Toxicológico foram apreendidas em poder do acusado, devidamente embaladas e particionadas de forma propícia a comercialização, não havendo suporte probatório apto a demonstrar que a substância ilícita se destinava ao consumo próprio. Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Demais disso, muito embora não tenham os acusados se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Quanto ao pleito de concessão da gratuidade judicial, é imperioso destacar que a isenção do réu acerca pagamento das custas processuais mostra-se inviável, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório. Nesse sentido,
verbis
:

TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA-
IMPOSSIBILIDADE- JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

(...)

Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF: PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO.
PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.SENTENÇA MANTIDA.
1.
Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP). 2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 29/10/2024